Tribunal: TJSP
Processo: 1068553-78.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Recurso do autor – Pedido de concessão da gratuidade processual – Não acolhimento - Transferência bancária em valor elevado a terceiro – Fato exclusivo da vítima - Falha na prestação do serviço bancário não evidenciada - Fortuito externo que exclui a responsabilidade do banco - Sentença mantida - Recurso não provido.